Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-75.2003.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000558-75.2003.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), SUPERMERCADO GOIALAR LTDA - ME - CNPJ: 24.694.150/0001-00 (APELADO), RENATO ROCHA MARTINS - CPF: 593.663.201-63 (ADVOGADO), GONCALO JOSE BOAVENTURA - CPF: 040.164.911-34 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), NILZAIR ANTONIA DE LIMA - CPF: 651.194.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇAO DO PROCESSO SOMENTE COM RELAÇÃO AO
DE CUJUS
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS OUTROS EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
Havendo indicação de mais de um devedor na CDA e no polo passivo da execução, não é caso de extinção do feito mas, sim, de prosseguimento da demanda contra os corréus
”. (Apelação Cível Nº 70079543740, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000558-75.2003.8.11.0004

movida em desfavor de
SUPERMERCADO GOIALAR LTDA ME e seus sócios,
que indeferiu a inicial ante a ausência de legitimidade da parte ré e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, II do CPC.

Como causa de pedir, sustenta que o juízo a quo, equivocou-se ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, eis que somente um dos executados foi considerado como sendo parte ilegítima, de modo que a execução deve prosseguir com relação aos demais executados.

Aduz, que apenas um dos corresponséveis não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, motivo pelo qual o correto seria a exclusão do
de cujus
e o prosseguimento do feito com relação aos demais réus, e não a extinção do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito em face dos demais executados.

Sem contrarrazões da parte apelada – id. 3419664 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que indeferiu a inicial ante a ausência de legitimidade da parte ré e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, II do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
01/08/2003
a Ação de Execução Fiscal nº
0000558-75.2003.8.11.0004
, contra
SUPERMERCADO GOIALAR LTDA ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 000623/03, alcançava a importância de R$ 4.920,53 (quatro mil e novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Compulsando os autos, verifico que, inicialmente, a ação de execução fiscal foi ajuizada em face da empresa
SUPERMERCADO GOIALAR LTDA ME, que restou citada por meio de sua sócia, Nilzair Antônia de Lima (id. 3419616 - Pág. 1).

Posteriormente (05/05/2008 – id. 3419610), foi deferido pedido de citação do outro sócio, Gonçalo José Boaventura; contudo, conforme a certidão de óbito acostada aos autos (id. 3419616 - Pág. 1), informa seu falecimento em 09/05/1999.

Diante disso, acertadamente, o
juízo a quo
, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, Gonçalo
José Boaventura, tendo em vista que foi a óbito (09/05/1999), antes do ajuizamento da demanda (01/08/2003), o que inviabiliza a substituição do polo passivo da CDA, para a inclusão do respectivo espólio.

Ora, conforme
dispõe a súmula nº 392 do STJ:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (
CDA
) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Contudo, a execução fiscal foi ajuizada em face da empresa, SUPERMERCADO GOIALAR LTDA ME
, e de seus sócios, sendo um deles, o Sr. Gonçalo
José Boaventura (falecido) e outro, a Sra. Nilzair Antônia de Lima.

Assim, o processo deve ser extinto somente em relação ao sócio falecido, devendo prosseguir em face dos demais executados, SUPERMERCADO GOIALAR LTDA ME
e
NILZAIR ANTÔNIA DE LIMA
, já que o executado falecido não foi o único contribuinte indicado pelo ente público estadual na CDA.

Portanto, embora seja caso de extinção da execução em relação ao
de cujus
, pode o feito prosseguir contra os demais devedores indicados no título, ou seja, na CDA.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. DEVEDOR JÁ FALECIDO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA OS CORRESPONSÁVEIS CONSTANTES DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL DA COPROPRIETÁRIA. SOLIDARIEDADE. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Hipótese em que o ajuizamento da execução fiscal é posterior ao óbito do executado Adiodato. Assim, somente mediante lavratura de nova CDA e ajuizamento de nova execução pode o credor intentar haver o crédito alegado contra sua sucessão, não sendo caso de aplicação do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais. Incidência da Súmula 392 do STJ, resultante de julgamento no regime do art. 543-C do CPC/73. 2.
Havendo indicação de mais de um devedor na CDA e no polo passivo da execução, não é caso de extinção do feito mas, sim, de prosseguimento da demanda contra os corréus
. 3. Por não se tratar de imóvel destacado em unidades autônomas, não prospera o argumento de que a apelante deveria responder proporcionalmente à sua fração ideal. Aplicação do art. 124 do CTN. Precedentes. 4. Isenção tributária que não prescinde de prévio pedido... administrativo, que não veio comprovado nos autos. 5. Pedido de redução da verba honorária que não pode prosperar. Adequação aos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CTN. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079543740, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018). (destaquei)

(TJ-RS - AC: 70079543740 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 12/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/02/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para determinar
o prosseguimento da execução com relação aos outros executados, mantida a extinção em relação ao sócio GONÇALO JOSÉ BOAVENTURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020